Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEI COMPLEMENTAR No 26/75. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em analogia ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se ao saque do PASEP, nos termos da Lei Complementar no 26/75. Precedentes.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.